Tribunal: CARF
Processo: 10183.720763/2014-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO NUNEZ CAMPOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10183.720763/2014-37
ACÓRDÃO
2401-012.495 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DANIEL CARLOS MORETE
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR
Exercício: 2009
ITR. IMÓVEL RURAL INVADIDO. LEGITIMIDADE PASSIVA. ÔNUS DA PROVA.
A invasão do imóvel rural, quando comprovada e contemporânea ao fato
gerador, com perda efetiva da posse e esvaziamento dos atributos
essenciais da propriedade, afasta a legitimidade passiva do proprietário
para fins de exigência do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural,
conforme jurisprudência consolidada do CARF. Todavia, incumbe ao
contribuinte o ônus de comprovar, por meio de documentação hábil e
idônea, a ocorrência do esbulho possessório e a impossibilidade de
exercício dos direitos inerentes à propriedade na data do fato gerador.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade dos votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Leonardo Nuñez Campos – Relator

Assinado Digitalmente
Miriam Denise Xavier – Presidente

Fl. 94
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.495 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.720763/2014-37
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Elisa Santos Coelho Sarto,
Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Leonardo Nuñez Campos, Marcio Henrique Sales Parada,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim (substituto[a] integral), Miriam Denise Xavier (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto pelo contribuinte contra o acórdão da 1a
Turma da DRJ/BSB.
O relatório do acórdão recorrido bem retrata a ação fiscal:
Por meio da Notificação de Lançamento no 8999/00012/2014 de fls. 03/06,
emitida, em 27.02.2014, o contribuinte identificado no preâmbulo foi intimado a
recolher o crédito tributário, no montante de R$52.737,88, referente ao Imposto
sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR), exercício de 2009, acrescido de multa
lançada (75%) e juros de mora, tendo como objeto o imóvel denominado
“Fazenda São José”, cadastrado na RFB sob o no 6.766.857-7, com área declarada
de 914,8 ha, localizado no Município de Pontes e Lacerda/MT.
A ação fiscal, proveniente dos trabalhos de revisão da DITR/2009 incidentes em
malha valor, iniciou-se com o Termo de Intimação Fiscal no 8999/00039/2013 de
fls. 11/13, para o contribuinte apresentar os seguintes documentos de prova:
1o - Para comprovação de áreas de pastagens declaradas, apresentar os seguintes
documentos referentes ao rebanho existente no período de 01.01.2008 a
31.12.2008: Fichas de vacinação expedidas por órgão competente acompanhadas
das notas fiscais de aquisição de vacinas; demonstrativo de movimentação de
gado/rebanho (DMG/DMR emitidos pelos Estados); notas fiscais de produtor
referente a compra/venda de gado;
2o - Para comprovar o Valor da Terra Nua (VTN) declarado: Laudo de avaliação do
Valor da Terra Nua emitido por engenheiro agrônomo/florestal, conforme
estabelecido na NBR 14.653 da ABNT com fundamentação e grau de precisão II,
acompanhado de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) registrada no
CREA, contendo todos os elementos de pesquisa identificados e planilhas de
cálculo e preferivelmente pelo método comparativo direto de dados do mercado.
Alternativamente, o contribuinte poderá se valer de avaliação efetuada pelas
Fazendas Públicas Estaduais (exatorias) ou Municipais, assim como aquelas
efetuadas pela Emater, apresentando os métodos de avaliação e as fontes
pesquisadas que levaram à convicção do valor atribuído ao imóvel. Tais
documentos devem comprovar o VTN na data de 1o de janeiro de 2009, a preço
de mercado. A falta de comprovação do VTN declarado ensejará o arbitramento
do VTN, com base nas informações do SIPT, nos termos do art. 14 da Lei 9.393/96,
Fl. 95
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.495 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.720763/2014-37
3
pelo VTN/ha do município de localização do imóvel para 1o de janeiro de 2009 no
valor de R$627,61.
Em 22.01.2014, a fiscalização lavrou o Termo de Constatação e Intimação Fiscal no
8999/00033/2014 de fls. 08/10, para dar ciência ao contribuinte das alterações
que seriam processadas, no caso de não comprovação dos dados informados.
O contribuinte, em resposta ao Termo de Constatação e Intimação Fiscal
apresentou a correspondência de fls. 15/19, acompanhada do documento de fls.
20/27.
Por não ter recebido nenhum documento de prova e procedendo-se a análise e
verificação dos dados constantes na DITR/2009, a fiscalização resolveu glosar a
área de pastagens de 802,0 ha, além de alterar o Valor da Terra Nua (VTN)
declarado de R$104.500,00 (R$114,23/ha), arbitrando o valor de R$574.137,62
(R$627,21/ha), com base no Sistema de Preços de Terras (SIPT), instituído pela
Receita Federal, com consequente redução do Grau de Utilização (GU) de 100,0%
para 0,0% e aumento da alíquota aplicada de 0,15% para 4,70% e do VTN
tributável, e disto resultando imposto suplementar de R$92.554,44, conforme
demonstrado às fls. 05.
A descrição dos fatos e os enquadramentos legais da infração, da multa de ofício e
dos juros de mora constam às fls. 04 e 06.
Da Impugnação
Cientificado do lançamento, em 10.03.2014, às fls. 29, ingressou o contribuinte,
em 18.03.2014, às fls. 46, com sua impugnação de fls. 33/37, instruída com os
documentos de fls. 38/44, alegando e solicitando o seguinte, em síntese:
- informa que o imóvel é objeto da Matrícula no 12.922 do Cartório de Registro de
Imóveis da Comarca de Pontes e Lacerda/MT e que o adquiriu em 26.03.2004,
pela Escritura de Compra e Venda, averbada sob o R-03 da referida Matrícula;
- esclarece que, mesmo transcorrido todo esse período e árdua luta contra os
posseiros que defendem e exercem a posse com animus domini, jamais conseguiu
a posse do imóvel, que se encontra inteiramente invadido por posseiros,
portanto, nunca pode, como proprietário, usar, gozar e dispor do bem, razão pela
qual não pode ser instado a pagar o imposto da Notificação de Lançamento;
- transcreve os artigos 29 e 31 do CTN, para dizer que o ITR trata-se de imposto
sobre a propriedade, que não se consubstancia apenas em um ato ou negócio,
mas em uma situação jurídica envolvendo concomitantemente, a propriedade, o
domínio útil ou a posse do imóvel e que o requerente não abraça todos os
elementos exigidos na Lei tributária para configurar como contribuinte da
exigência, visto que, mesmo titular do domínio, jamais possuiu a posse, nunca
usou ou gozou, porque se encontra inteiramente invadida por posseiros e que
uma diligência in loco no imóvel pode facilmente constatar tais alegações;
Fl. 96
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.495 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.720763/2014-37
4
- considera que somente quando o proprietário abarca todos os elementos do
fato gerador em sua pessoa é que passa a ser contribuinte do ITR e transcreve
excertos de doutrina e de Decisões Judiciais para embasar sua tese;
- requer a improcedência do lançamento, reconhecendo que não é contribuinte
do ITR, porque não possui a posse do imóvel, que se acha totalmente invadido por
posseiros.
É o relatório.
A impugnação foi julgada improcedente e o acórdão recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2009
DO FATO GERADOR DO ITR E DO SUJEITO PASSIVO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA
O ITR tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel,
localizado fora da zona urbana do município, em 1o de janeiro de cada ano. O
sujeito passivo da obrigação principal diz-se contribuinte, quando tenha relação
pessoal e direta com a situação que constitua o respectivo fato gerador da
obrigação tributária. Contribuinte do ITR é o proprietário de imóvel rural, o titular
de seu domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título, sendo facultado ao Fisco
exigir o tributo, sem benefício de ordem, de qualquer deles.
DA PROVA PERICIAL
A perícia destina-se a subsidiar a formação da convicção do julgador, limitando-se
ao aprofundamento de questões sobre provas e elementos incluídos nos autos,
não podendo ser utilizada para suprir o descumprimento de uma obrigação
prevista na legislação.
DA GLOSA DA ÁREA DE PRODUTOS VEGETAIS E DO VTN ARBITRADO. MATÉRIAS
NÃO IMPUGNADAS
Consideram-se não impugnadas as matérias que não tenham sido expressamente
contestadas, conforme legislação processual.
Irresignado, o contribuinte apresentou recurso voluntário (fl. 79/87), em que reitera
os seus argumentos pela ilegitimidade passiva em função da presença de posseiros na área que
impedem o exercício do direito de propriedade, bem como contesta o indeferimento da perícia
que comprovaria suas alegações.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Leonardo Nuñez Campos – Relator
Fl. 97
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.495 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.720763/2014-37
5
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade do
Decreto n. 70.235/72.
A controvérsia cinge-se a verificar se, uma vez comprovada a invasão do imóvel por
terceiros, com perda efetiva da posse e esvaziamento dos atributos essenciais da propriedade
antes do fato gerador, subsiste a legitimidade passiva do proprietário para fins de exigência do
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural.
A jurisprudência recente e dominante deste Conselho, em especial no âmbito da
Câmara Superior de Recursos Fiscais, firmou orientação no sentido de que a titularidade
meramente formal do domínio não é suficiente para caracterizar a sujeição passiva do ITR
quando ausente o exercício material dos poderes inerentes à propriedade.
Nesse sentido, o Acórdão no 9202-010.314, da CSRF/2a Turma, Sessão de
15/12/2021, relativo ao exercício de 2007, assim consignou, de forma expressa e inequívoca, em
sua ementa:
“ITR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PROPRIEDADE RURAL INVADIDA POR TERCEIROS.
O proprietário de imóvel rural que tem sua propriedade invadida por
trabalhadores sem-terra não possui legitimidade passiva em face do ITR.”
Assim, a Câmara Superior reconheceu que, com a invasão do imóvel e a
consequente perda da posse direta antes da ocorrência do fato gerador, resta esvaziada a base
material da incidência tributária, uma vez que o proprietário se vê privado do uso, da fruição e da
disponibilidade econômica do bem. Nessa hipótese, embora possa subsistir a titularidade registral,
inexiste o suporte fático necessário à constituição válida da obrigação tributária.
Tal compreensão não se mostra isolada. Em nível ordinário, o próprio CARF já havia
assentado que a inexigibilidade do ITR decorre da comprovação da perda integral dos poderes
dominiais. É o que se extrai da ementa do Acórdão no 2401-008.672, da 2a Seção de Julgamento,
exercício de 2005, que assim dispôs:
“ITR.
IMÓVEL
INVADIDO.
LEGITIMIDADE
PASSIVA
DO
PROPRIETÁRIO.
COMPROVAÇÃO DA PERDA DE TODOS OS DIREITOS DE PROPRIEDADE.
NECESSIDADE.
Somente é inexigível, do proprietário do imóvel rural, o ITR incidente sobre o
imóvel, quando efetivamente comprovado, através de documentação hábil e
idônea, a perda da capacidade de exercer todos os direitos inerentes a
propriedade (usar, gozar e dispor), em razão de invasão realizada por terceiros.”
A leitura sistemática desses precedentes conduz à conclusão de que a invasão do
imóvel rural, quando devidamente comprovada e contemporânea ao fato gerador, afasta a
legitimidade passiva do proprietário, não por razões meramente equitativas, mas por ausência do
próprio substrato material do tributo. O ITR, embora incida sobre a propriedade, o domínio útil ou
a posse, exige que tais situações jurídicas se projetem concretamente na realidade econômica, o
Fl. 98
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.495 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.720763/2014-37
6
que não ocorre quando o bem se encontra integralmente subtraído ao poder de fato de seu
titular.
Dessa forma, comprovado nos autos que o imóvel se encontrava invadido antes da
ocorrência do fato gerador, com perda da posse e impossibilidade de exercício dos direitos
inerentes à propriedade, não subsiste a legitimidade passiva do contribuinte para fins de
exigência do ITR, impondo-se o reconhecimento da nulidade do lançamento por ilegitimidade
subjetiva, em estrita consonância com a jurisprudência consolidada desta Casa.
A solução do caso, então, gira em torno da prova da invasão que o contribuinte
afirma ter ocorrido. A única prova juntada é o andamento de um inquérito policial n. 60/2005 em
que o Sr. Daniel Carlos Morte consta como vítima.
Entendo que a prova é insuficiente e não há qualquer elemento que indique, com a
necessária certeza, que o inquérito se refere à invasão da propriedade objeto do ITR em análise. O
contribuinte poderia, por exemplo, ter juntado cópia do inquérito ou ao menos de alguma
diligência realizada em que fosse constatado o fato, ou mesmo solicitado a elaboração de ata
notarial, poderia ainda ter ajuizado e juntado cópia de ação possessória, dentre outras formas de
prova, porém não o fez. Registre-se que o próprio contribuinte apresentou a DITR para o exercício
em questão.
Quanto ao pedido de diligência para constatação do fato, entendo correta a
fundamentação da decisão recorrida a qual adiro:
Cabe salientar que não compete à autoridade administrativa produzir provas para
comprovar as alegações do requerente. Isto porque, o ônus da prova é do
Contribuinte, seja na fase inicial do procedimento fiscal, conforme previsto nos
artigos 40 e 47 (caput), do Decreto no 4.382, de 19.09.2002 (RITR), ou mesmo na
fase de impugnação, pois, de acordo com o sistema de repartição do ônus
probatório adotado pelo Decreto no 70.235/1972, norma que rege o processo
administrativo fiscal, conforme dispõe seu artigo 16, inciso III, e de acordo com o
artigo 333 do Código de Processo Civil, aplicável à espécie de forma subsidiária,
cabe ao impugnante fazer a prova do direito ou do fato afirmado na impugnação,
o que, não ocorrendo, acarreta a improcedência da alegação.
Enfim, é preciso deixar registrado que nos termos dos artigos 15 e 16 do Decreto
no 70.235/72, depois de formalizada a exigência fiscal, mediante a emissão da
competente Notificação de Lançamento, cabe ao Contribuinte, caso discorde do
lançamento, contestá-lo por meio da apresentação tempestiva da sua
impugnação, devidamente motivada e acompanhada de documentos hábeis, para
fazer prova a seu favor.
Portanto, cabia ao impugnante comprovar nos autos, com documentação hábil e
idônea, que à época do fato gerador do imposto (1o.01.2009), não se enquadrava
na condição de Contribuinte, por não ser o proprietário do imóvel de NIRF no
6.888.487-7, o que não restou demonstrado.
Fl. 99
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.495 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.720763/2014-37
7
Assim, não está provado o esbulho, de modo que o recurso não pode ser provido.
Ante o exposto, conheço do recurso voluntário e nego-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Leonardo Nuñez Campos
Relatório

Fl. 100
DF CARF MF
Original